Tribunal: STF
Processo: ARE 1284085
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-FERROVIÁRIO. LEI N.° 8.186/1991. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARTS. 98 A 102 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 (CPC/2015). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS AO GOZO DO BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILLEGITIMIDADE PASSIVA RECHAÇADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SUCESSÃO TRABALHISTA. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE FERROVIÁRIO. PARÂMETRO PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO DO CARGO CORRESPONDENTE AO DO PESSOAL EM ATIVIDADE NA RFFSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. ADIs 4357 E 4425 E RE 870.947. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC/15. RECURSOS DO AUTOR E DO INSS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. RECURSO DA UNIÃO E REEXAME OFICIAL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e XXXVI, e 40, § 5º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente